Tribunal: TJBA
Processo: 8029586-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029586-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACIEL ANTUNES

AGRAVADO: GEISA SOUZA DE OLIVEIRA DE MATOS

Advogado(s)
:
TERENA SOUZA KIESSLICH

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. NEOPLASIA BENIGNA DOS OSSOS DO CRÂNIO E DA FACE. TUTELA DE URGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED Juiz de Fora Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais prescritos à agravada, diagnosticada com neoplasia benigna dos ossos do crânio e da face (CID D16.5), incluindo materiais, órteses, próteses e honorários médicos, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, natureza odontológica e eletiva dos procedimentos, exclusão contratual de cobertura e risco de irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde ao custeio integral dos procedimentos cirúrgicos prescritos; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura fundada na natureza odontológica do tratamento e em parecer técnico da junta odontológica afasta o dever de custeio pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cognição em sede de agravo de instrumento limita-se à verificação da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos médicos juntados aos autos demonstram que a agravada é portadora de neoplasia benigna dos ossos do crânio e da face, com indicação expressa de procedimentos cirúrgicos específicos e dos materiais necessários ao tratamento.

A operadora de plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas contratualmente, mas não pode interferir na definição do tratamento adequado indicado pelo profissional assistente responsável pelo paciente.

A responsabilidade pelo diagnóstico, tratamento e prescrição médica recai sobre o profissional assistente, cabendo à operadora assegurar a cobertura necessária ao tratamento indicado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a prevalência da prescrição do médico assistente sobre avaliações administrativas da operadora, especialmente em hipóteses que envolvem risco à saúde ou à recuperação do paciente.

O quadro clínico apresentado evidencia risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tornando inadequada a negativa de cobertura do tratamento prescrito.

A alegação de impacto econômico-financeiro ao contrato possui natureza patrimonial e não prevalece sobre os direitos fundamentais à saúde e à vida da paciente.

Os arts. 6º e 196 da Constituição Federal asseguram o direito fundamental à saúde, devendo prevalecer a proteção da dignidade da pessoa humana diante de cláusulas contratuais ou entraves administrativos que comprometam tratamento essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição do médico assistente prevalece, em regra, sobre a avaliação administrativa da operadora de plano de saúde quanto à necessidade do tratamento indicado ao paciente.

A negativa de cobertura de procedimento essencial ao tratamento de patologia comprovada configura risco de dano irreparável apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

O direito fundamental à saúde e à vida prevalece sobre discussões patrimoniais relativas ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde.

A operadora de plano de saúde não pode restringir tratamento indispensável à enfermidade coberta contratualmente sob fundamento de natureza odontológica do procedimento.

Vistos, relatados e discutidos o presente Agravo de Instrumento tombado sob
o
n.
8029586-23.2026.8.05.0000
em que figuram como Agravante – UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA e como Agravada – GEISA SOUZA DE OLIVEIRA DE MATOS.

Acordam os Desembargadores componentes da turma julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2